Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE PRAZO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. NÃO APLICAÇÃO DO REPETITIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pacífico o entendimento no sentido de que, uma vez analisada a questão, opera-se a preclusão. Art. 507, CPC. Precedentes jurisprudenciais.
2. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento considerando a expressa previsão contratual de cláusula penal em favor do promitente comprador.
2.1. Para a aplicação do referido repetitivo e consequente inversão da cláusula penal, é necessário que no contrato entabulado entre as partes haja somente a previsão de multa por inadimplemento em relação ao adquirente da unidade imobiliária. Havendo a previsão de inadimplemento em face da construtora, não há que se falar em inversão, pois não há desrespeito ao equilíbrio das bases contratuais.
3. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido. Sentença parcialmente reformada.